Tribunal: TJES
Processo: 5000802-79.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Cláusulas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000802-79.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA FRANCILINA TRABA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NULIDADE DECLARADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO SAFRA S/A contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por MARIA FRANCILINA TRABA para declarar a inexistência do contrato de empréstimo celebrado entre as partes. O embargante alega contradição no julgado, pois não teria sido determinada a compensação de valores depositados a partir do contrato de empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há contradição no acórdão embargado por não determinar a compensação dos valores eventualmente transferidos pelo banco à embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido afirma expressamente que o contrato de empréstimo foi declarado inexistente devido à ausência de comprovação da anuência da consumidora e à falta de provas da lisura no procedimento de contratação eletrônica.

4. A compensação pleiteada não foi reconhecida por ausência de provas quanto à efetiva transferência dos valores pelo banco, conforme o art. 373 do CPC e precedentes do STJ sobre a distribuição do ônus da prova.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A alegação de contradição do banco não se refere a incompatibilidade interna no acórdão, mas à discordância com a conclusão do julgamento, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando em divergência com as provas dos autos ou a interpretação jurídica do embargante.

9. A compensação de valores depositados em conta bancária depende de comprovação inequívoca do ato, sob pena de ser afastada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373 e 1.022; CC, art. 182.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1973397/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.10.2022; STJ, Tema 1061; AgInt no AREsp 2.317.820/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 04.12.2023.

Vitória/ES, na data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000802-79.2023.8.08.0042

EMBARGANTE:
BANCO SAFRA S/A

EMBARGADO:
MARIA FRANCILINA TRABA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
BANCO SAFRA S/A
contra v. acórdão (id. 10666843), que, nos autos da Apelação Cível interposta por
MARIA FRANCILINA TRABA,
deu provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida e declarar a inexistência do contrato firmado entre as partes.

Em suas razões (id. nº 10897348), o banco recorrente sustenta a existência do vício de contradição, eis que o v. acórdão não estabeleceu a compensação do TED realizado em benefício da parte autora, uma vez que, declarada a nulidade do contrato, as partes devem retornar ao estado anterior, o que inclui a devolução dos valores mutuados ao banco, na forma do art. 182 do Código Civil.

Argumenta que tal compensação evitaria o enriquecimento ilícito da parte embargada.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja sanada a contradição do julgado.

Contrarrazões (id 11041485) pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

Muito bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante
” (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Para que não restem dúvidas, vejamos trechos do v. acórdão que demonstram a inexistência da contradição:

[...] embora o banco recorrido tenha elaborado o contrato em questão a ser firmado com a recorrida, não logrou comprovar que esta última tenha, voluntariamente, anuído com a contratação.

Na hipótese, o banco apelado não acostou aos autos elementos de prova aptos a demonstrar a lisura do procedimento eletrônico de contratação.

Destarte, mostra-se justificado o reconhecimento da inexistência do contrato questionado pela apelante, com o devido cancelamento dos descontos e restituição em dobro (Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/STJ) dos importes debitados do seu benefício previdenciário

[...] 2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

[...]
Não havendo que se falar em
compensação
de possível montante depositado na conta bancária da parte apelante, dada a falta de provas nesse sentido
(grifei).

Somado a isso, peço vênia para esclarecer um ponto de suma importância para o julgamento do feito.

O ônus da prova, enquanto regra processual de julgamento, reveste-se de importância direta para as partes, que suportarão os reflexos de sua distribuição, seja para fins de comprovação de direito, seja para o afastamento de pretensões adversas.

Conforme prevê o art. 373, do CPC, cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo, respeitando os princípios da igualdade e do contraditório.

No caso em exame, em sede de defesa, o banco embargante alegou que teria feito a transferência do valor de R$ 18.164,25 (dezoito mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) para a conta bancária da embargada, limitando-se a demonstrar tal fato por meio de um comprovante de pagamento gerado por ele mesmo e carreado no próprio corpo da contestação, como se observa do id. nº 7852486.

Além disso, solicitou a produção de provas, incluindo a juntada de documentos, conforme registrado no id. nº 7852486.

Ocorre que, posteriormente, o banco anuiu com o julgamento antecipado da lide, o que reflete sua convicção acerca da suficiência dos elementos já integrados aos autos, como bem demonstra a ata de audiência constante do id. nº 7852493.

Como se vê, a instituição financeira demonstrou, de forma indene de dúvidas, que as provas por ela produzidas seriam suficientes para comprovação de suas alegações ou mesmo como prova de fato modificativo do direito da autora, ora embargada.

Mas, observando o cenário fático delineado nos autos, possível perceber que o início de prova por ela trazido ao feito, dissociado de qualquer outro elemento probatório, não é capaz de conduzir à conclusão que de tenha, de fato, realizado a transferência do numerário para a recorrida.

É certo que ela dispunha de outros meios de prova para comprovar a realização da transferência bancária, como, a título exemplificativo, a solicitação da juntada de extratos bancários por parte da embargada, mas não o fez.

Friso que o cerceamento de defesa somente ocorre quando a parte é impedida de exercer plenamente seu direito à prova, o que não se verifica quando a inércia ou a aquiescência voluntária configuram renúncia tácita a esse direito.

Nesse sentido, vem se manifestando o Colendo STJ:

[...] 5. Ocorre que a jurisprudência desta e. Corte se encontra consolidada no sentido de que, Na hipótese em que a prova não é produzida por inércia da própria parte, não é possível a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de sua produção. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.317.820/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

Além disso, a condução do processo pelo magistrado, nos termos do art. 139, do CPC, busca garantir a razoável duração do processo, em estrita observância aos princípios da celeridade e eficiência, assegurando uma decisão justa e equilibrada às partes, sendo justamente este o caso dos autos.

Dessa forma, entendo que o v. acórdão não está maculado de contradição, visto que houve expressa e clara manifestação sobre o não cabimento da compensação dos valores depositados na conta apresentada, tendo em vista o reconhecimento da inexistência do contrato, tratando em verdade, de tentativa de modificação do pronunciamento atacado pela via dos embargos declaratórios, o que não pode ser admitido.

Portanto, resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com o que foi decidido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito da decisão, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões